Tribunal: STJ
Processo: 1008006-98.2021.8.26.0565
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2679714 - SP
(2024/0235620-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: BALBO SANTARELLI
ADVOGADOS
: ALEX ROSIQUE ORTIZ - SP362692
MARÍLIA CAROLINA D ́AMBRÓSIO SOUSA - SP273640
EMBARGADO
: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS
: RÉGIS BIGOLIN - RS059575
GEOVANA CHIOMENTO ANDREGHETTO - RS078758
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SP337368
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
INTERES.
: MONICA CHRISTINA LACABANNE
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE

DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. BASE DE

MAJORAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS
ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo em recurso
especial, que manteve decisão de inadmissibilidade do recurso especial e, ao final,
negou provimento ao agravo, com majoração dos honorários nos termos do art. 85,
2.
§ 11, do CPC.
A embargante alega erro material e contradição no dispositivo
quanto à base de majoração dos honorários sucumbenciais, porque o acórdão
embargado fez referência a valores certos (R$ 4.500,00 para R$ 5.000,00), quando
a origem havia fixado honorários em percentual sobre o valor da causa, com
3.
majoração de 15% para 17%.
Requer a retificação para que a majoração prevista
no
§ 11, do CPC incida sobre o percentual fixado na origem, com exclusão
art. 85,
da referência a valores certos, bem como o prequestionamento dos arts. 1.022,
1.023, 494, I, e 85, § 11, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56112751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 031d1b8e-1fba-402c-b2eb-3414192d1d6c

4. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão
embargado, ao majorar honorários sucumbenciais recursais com base em valores
absolutos, dissociados da base percentual fixada na origem, e se tal vício pode ser
sanado em embargos de declaração com a adequação da forma de majoração
prevista no
§ 11, do CPC.
art. 85,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existente no julgado.
6. Constatou-se que o acórdão embargado majorou os honorários sucumbenciais
em valores absolutos, embora a sentença e o acórdão de origem tivessem fixado e
majorado os honorários em percentual sobre o valor da causa, de modo que a
referência a valores certos se mostra dissociada da base efetivamente adotada.
7. Reconhecido o erro material quanto à forma de majoração, impõe-se adequar o
dispositivo para que, nos termos do
§ 11, do CPC, os honorários sejam
art. 85,
majorados de 17% para 19% sobre o valor da causa atualizado, em desfavor de
EVIDENCE PREVIDENCIA S.A, observada a eventual concessão da gratuidade
da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro
material no dispositivo relativo à majoração dos honorários sucumbenciais,
ajustando a base de cálculo para o percentual fixado na origem.
Tese de julgamento:
1. Configura erro material, sanável por embargos de declaração, a majoração de
honorários sucumbenciais recursais fixados originariamente em percentual sobre o
valor da causa quando o acórdão faz referência indevida a valores certos, devendo
a majoração prevista no
§ 11, do CPC observar a base percentual
art. 85,
estabelecida na origem.
Dispositivos relevantes citados:
§ 11.
CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 85,
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto
dos embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos
14/04/2026 22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56112751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 031d1b8e-1fba-402c-b2eb-3414192d1d6c

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 031d1b8e-1fba-402c-b2eb-3414192d1d6c

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2679714 - SP
(2024/0235620-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: BALBO SANTARELLI
ADVOGADOS
: ALEX ROSIQUE ORTIZ - SP362692
MARÍLIA CAROLINA D ́AMBRÓSIO SOUSA - SP273640
EMBARGADO
: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS
: RÉGIS BIGOLIN - RS059575
GEOVANA CHIOMENTO ANDREGHETTO - RS078758
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SP337368
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
INTERES.
: MONICA CHRISTINA LACABANNE
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE

DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. BASE DE

MAJORAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS
ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo em recurso
especial, que manteve decisão de inadmissibilidade do recurso especial e, ao final,
negou provimento ao agravo, com majoração dos honorários nos termos do art. 85,
2.
§ 11, do CPC.
A embargante alega erro material e contradição no dispositivo
quanto à base de majoração dos honorários sucumbenciais, porque o acórdão
embargado fez referência a valores certos (R$ 4.500,00 para R$ 5.000,00), quando
a origem havia fixado honorários em percentual sobre o valor da causa, com
3.
majoração de 15% para 17%.
Requer a retificação para que a majoração prevista
no
§ 11, do CPC incida sobre o percentual fixado na origem, com exclusão
art. 85,
Documento eletrônico VDA55735985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:36
Código de Controle do Documento: 8e8b8a63-e8ce-48da-9747-d877f298ae13

da referência a valores certos, bem como o prequestionamento dos arts. 1.022,
1.023, 494, I, e 85, § 11, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão
embargado, ao majorar honorários sucumbenciais recursais com base em valores
absolutos, dissociados da base percentual fixada na origem, e se tal vício pode ser
sanado em embargos de declaração com a adequação da forma de majoração
prevista no
§ 11, do CPC.
art. 85,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existente no julgado.
6. Constatou-se que o acórdão embargado majorou os honorários sucumbenciais
em valores absolutos, embora a sentença e o acórdão de origem tivessem fixado e
majorado os honorários em percentual sobre o valor da causa, de modo que a
referência a valores certos se mostra dissociada da base efetivamente adotada.
7. Reconhecido o erro material quanto à forma de majoração, impõe-se adequar o
dispositivo para que, nos termos do
§ 11, do CPC, os honorários sejam
art. 85,
majorados de 17% para 19% sobre o valor da causa atualizado, em desfavor de
EVIDENCE PREVIDENCIA S.A, observada a eventual concessão da gratuidade
da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro
material no dispositivo relativo à majoração dos honorários sucumbenciais,
ajustando a base de cálculo para o percentual fixado na origem.
Tese de julgamento:
1. Configura erro material, sanável por embargos de declaração, a majoração de
honorários sucumbenciais recursais fixados originariamente em percentual sobre o
Documento eletrônico VDA55735985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:36
Código de Controle do Documento: 8e8b8a63-e8ce-48da-9747-d877f298ae13

valor da causa quando o acórdão faz referência indevida a valores certos, devendo
a majoração prevista no
§ 11, do CPC observar a base percentual
art. 85,
estabelecida na origem.
Dispositivos relevantes citados:
§ 11.
CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 85,
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto
dos embargos de declaração.
RELATÓRIO
BALBO SANTARELLI opõe embargos de declaração ao acórdão de fls.
1.201-1.211, que, em agravo em recurso especial interposto contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, manteve a decisão de
inadmissibilidade do especial pelos óbices dos arts. 1.022 e 489 do CPC,
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e das Súmulas n. 282 e 284 do STF e 211
do STJ, e, ao final, negou provimento ao agravo, com majoração de honorários nos
termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.201-1.203):

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso especial, tendo em vista a não
demonstração de ofensa ao
do CPC; a ausência de violação dos arts. 373,
art. 1.022
I, do CPC e 317 e 478 do CC; e a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação revisional de plano de previdência privada em que
se pretende a repactuação do Fundo Garantidor de Benefício (FGB) ou,
subsidiariamente, a resolução do contrato com opção de resgate ou portabilidade,
alegando-se onerosidade excessiva e desequilíbrio por fatores econômicos,
demográficos e regulatórios, com necessidade de perícia atuarial.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, afastou a
teoria da imprevisão e a onerosidade excessiva e rejeitou a repactuação ou a
resolução contratual.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação; reconheceu a suficiência da
prova documental, a desnecessidade de perícia atuarial, a previsibilidade dos fatores
Documento eletrônico VDA55735985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:36
Código de Controle do Documento: 8e8b8a63-e8ce-48da-9747-d877f298ae13

macroeconômicos e demográficos e a inexistência de onerosidade excessiva apta a
revisão ou resolução; e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão e negativa de
prestação jurisdicional nos termos dos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, II, III, IV e V,
do CPC; (ii) definir se o indeferimento da perícia atuarial violou o
I, do
art. 373,
CPC; (iii) saber se se aplicam os arts. 317 e 478 do CC para reconhecer imprevisão
e onerosidade excessiva; (iv) verificar se incide a proteção coletiva e as regras dos
arts. 17, parágrafo único, 68, parágrafo único, 28 e 3o, VI, da LC n.
; (v)
109/2001
analisar o indeferimento da perícia atuarial e o afastamento do cerceamento de
defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexiste violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o Tribunal de origem
apreciou, de forma clara e motivada, os pontos controvertidos, enfrentando a
necessidade de perícia, a previsibilidade dos fatores e a onerosidade excessiva.
7. A Súmula n. 7 do STJ afasta a revisão da conclusão quanto à desnecessidade da
perícia atuarial e ao julgamento antecipado da lide, por demandar reexame do
acervo fático-probatório.
8. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à tese de aplicação dos arts. 317 e 478
do CC, por exigir reexame de cláusulas contratuais e de fatos para se reconhecer
onerosidade excessiva.
9. Incidem as Súmulas n. 282 e 284 do STF e 211 do STJ no tocante aos arts. 17,
parágrafo único, 68, parágrafo único, 28 e 3o, VI, da LC n.
em razão da
109/2001,
falta de prequestionamento e da deficiência da fundamentação específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: 1. Inexiste ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o
acórdão enfrenta, de modo claro e motivado, as questões essenciais da controvérsia.
2. A Súmula n. 7 do STJ veda o reexame da necessidade de perícia atuarial e do
julgamento antecipado da lide. 3. As Súmulas n. 5 e 7 do STJ impedem a revisão da
onerosidade excessiva por exigir reanálise de cláusulas e de fatos. 4. Incidem as
Súmulas n. 282 e 284 do STF e 211 do STJ na hipótese de falta de
prequestionamento e da deficiência de fundamentação quanto aos dispositivos da
LC n. 109/2001.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, II, III, IV e V, 370, 355,
I, 373, I, e 85, § 11; CC, arts. 317 e 478; LC n.
arts. 17, parágrafo único,
109/2001,
68, parágrafo único, e 28 e 3o, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmulas n. 282 e 284;
STJ,
relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 945.166/GO,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
28/2/2012;
AREsp n. 2.263.243/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023.

Em suas razões, a embargante sustenta que houve erro material e
contradição no dispositivo quanto à base de majoração dos honorários, porque o
Documento eletrônico VDA55735985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:36
Código de Controle do Documento: 8e8b8a63-e8ce-48da-9747-d877f298ae13

acórdão embargado referiu valores certos (R$ 4.500,00 para R$ 5.000,00), quando
a origem fixou honorários em percentual sobre o valor da causa, majorando-os de
15% para 17%.
Afirma que o valor de R$ 4.500,00 foi apenas paradigma citado nas
contrarrazões, não correspondendo ao título recorrido, e requer a retificação para
que a majoração do
§ 11, do CPC incida sobre o percentual de 17%, com
art. 85,
exclusão da referência indevida ao valor certo, além do prequestionamento dos
arts. 1.022, 1.023, 494, I, e 85, § 11, do CPC.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar o erro material e adequar
o dispositivo, com efeitos modificativos quanto à base da majoração.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1.224-1.226.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
Em suas razões, a parte aponta erro material, pois a questão referente à
base de majoração dos honorários recursais foi lançada em valores certos, quando
a origem fixou honorários em percentual sobre o valor da causa.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 1.211):

Majoro, de R$ 4.500,00 para R$ 5.000,00, os honorários de sucumbência
fixados na origem, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,

Documento eletrônico VDA55735985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:36
Código de Controle do Documento: 8e8b8a63-e8ce-48da-9747-d877f298ae13

Como visto, no acórdão embargado consta a majoração de honorários
em valores absolutos, dissociada da base efetivamente fixada na origem, que —
conforme a própria moldura fática registrada no relatório — tratou os honorários
em percentual e registrou a majoração na instância ordinária.
Assim, há erro material em relação ao dispositivo que tratou da
majoração dos honorários sucumbenciais, por referência indevida a valores certos
no lugar da base percentual fixada na origem, o que enseja o acolhimento dos
embargos de declaração.
Nesse contexto, onde consta do acórdão impugnado (fls. 1.211):

Majoro, de R$ 4.500,00 para R$ 5.000,00, os honorários de sucumbência fixados na
origem, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,

Leia-se:

Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro de 17% para 19% sobre o valor
art. 85,
da causa atualizado, os honorários fixados em desfavor da parte recorrente,
observada a eventual concessão de gratuidade da justiça.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, nos termos da
fundamentação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55735985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:36
Código de Controle do Documento: 8e8b8a63-e8ce-48da-9747-d877f298ae13

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.679.714 / SP
Número Registro: 2024/0235620-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10080069820218260565
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS : RÉGIS BIGOLIN - RS059575
GEOVANA CHIOMENTO ANDREGHETTO - RS078758
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SP337368
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: BALBO SANTARELLI
ADVOGADOS : ALEX ROSIQUE ORTIZ - SP362692
MARÍLIA CAROLINA D ́AMBRÓSIO SOUSA - SP273640
INTERES.
: MONICA CHRISTINA LACABANNE
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BALBO SANTARELLI
ADVOGADOS
: ALEX ROSIQUE ORTIZ - SP362692
MARÍLIA CAROLINA D ́AMBRÓSIO SOUSA - SP273640
EMBARGADO : EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
Documento eletrônico VDA56084964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:47
Código de Controle do Documento: d81c83c5-2bc8-4024-9098-a347aad18f9c

ADVOGADOS
: RÉGIS BIGOLIN - RS059575
GEOVANA CHIOMENTO ANDREGHETTO - RS078758
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SP337368
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
INTERES.
: MONICA CHRISTINA LACABANNE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:47
Código de Controle do Documento: d81c83c5-2bc8-4024-9098-a347aad18f9c